Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007310-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - CNPJ: 04.967.974/0001-08 (AGRAVANTE), TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.185.936/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TITULOS LEVADOS A PROTESTO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EFETIVADO – REQUISITOS PREEENCHIDOS – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O eg. STJ consagrou o entendimento sobre os requisitos para suspensão, firmando o posicionamento de que é “
necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
”. (Quarta Turma - AgRg no AREsp 598.657/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 23/06/2015 - DJe 03/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007310-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAZZIERO & GAZZIERO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito
”

(Número Único 1000088-70.2021.8.11.0109), ajuizada pela agravante contra a empresa TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA, indeferiu o pedido de suspensão dos protestos de duplicatas realizados pela agravada, porque, segundo a magistrada, a autora não apresentou comprovação mínima da alega inexistência de relação jurídica entre as partes (cf. Id. no 85392487).

A agravante diz que foi intimada para realizar o pagamento de R$ 25.083,00, referentes a 4 duplicatas mercantis (números 0000002788, 0000002876, 0000002961, e 0000003050), levadas a protesto perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia-MT, mas jura que desconhece completamente referidos títulos; alega que a probabilidade do direito invocado está presente na medida em que, sendo pessoa jurídica idônea, sem nenhum outro protesto em seu nome, desconhece totalmente a dívida, não lhe sendo possível apresentar prova material de fato negativo, e nem de ter buscado solução administrativa antes do ajuizamento da ação.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, seja provido recurso suspendendo os efeitos dos protestos dos títulos protocolados sob os nos 22.986, 23.217, 23.541 e 23.629, perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 85392470).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 07.05.2021, q
ue deferiu o
pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a imediata suspensão do efeito dos protestos protocolados sob os números 22.986, 23.217, 23.541 e 23.629, perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia (cf. Id. no 86078992).

Restou sem sucesso a tentativa de intimação da agravada para ofertar contrarrazões ao recurso pelo motivo constante do Id. no 93440484.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a agravada alegando que
“
possui 04 (quatro) protestos perante o 2o Ofício Extrajudicial nesta Comarca de Marcelândia -MT, sendo estes referentes a duplicatas protestadas em 06.11.2020 (Protocolo no 22.986), 07.12.2020 (Protocolo no 23.217), 18.01.2021(Protocolo no 23.541) e por fim em 05.02.2021 (Protocolo no 23.629
)”, contudo, nega veementemente a existência de relação jurídica com a agravada (cf. Id. no 85392487 - págs. 5/6).

A decisão agravada indeferiu o pedido da autora pelos seguintes motivos:

“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.

Não vislumbro, prima facie, a presença de probabilidade do direito da parte requerente, isto porque, embora não possa constituir prova negativa sobre os fatos alegados – que não manteve relação jurídica com a requerida, sequer apresentou um e-mail, código sac, protocolo ou notificação extrajudicial da parte requerida, demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada de solucionar a questão administrativamente, em especial para notificar a requerida quanto a alegada ausência de relação para que pudesse dar baixa nos protestos.

Com efeito, somente com o contraditório será possível aferir a veracidade das alegações da parte, segundo as quais não mantém relação negocial capaz de gerar os débitos que causaram o protesto.

Em que pese à parte Autora ter acostados documentos, estes carecem de maiores esclarecimentos.

Assim, melhor e mais prudente aguardar o contraditório, para se ter uma cognição mais aprofundada, bem como o convencimento deste Juízo. Assim, INDEFIRO tutela antecipada requerida” (cf. Id. n. 85392487 - pág. 35).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

No caso, a única prova documental apresentada pela autora é a cópia da certidão cartorária de que os protestos foram lavrados (cf. Id. no 85392487 - pág. 24), ou seja, por enquanto,

em análise perfunctória, não haveria, à absoluta míngua de elementos de contraprova esclarecedora e eficiente, como suplantar a objetividade do fato da emissão dos títulos e da efetivação aparentemente regular do protesto, este, como se sabe, somente efetivado após prévia notificação formal do devedor, quando então ele pode se rebelar contra o apontamento notarial e até impedir a consumação do ato.

Todavia, a agravante afirma veementemente que não estabeleceu vínculo negocial com a empresa agravada capaz de ensejar tanto a emissão as duplicatas como o protesto dos títulos, ou seja, jura que desconhece a dívida e, sob tal elã, propôs ação justamente para obter a declaração de inexistência do débito e a responsabilização da ré/agravada pelo alegado protesto indevido.

Cuidando-se de lide que tem por fulcro a ausência de relação negocial, mostra-se descabido exigir do suposto devedor prova negativa do fato em que se funda a ação do credor (não constituição do débito), devendo ser transferida para o suposto credor, responsável pelo protesto, a incumbência de demonstrar a origem do débito, mormente quando, segundo diz a agravante, nada de desabonar pesa contra ela no trato negocial em sua praça de atuação.

O eg. STJ consagrou o entendimento sobre os requisitos para suspensão, firmando o posicionamento de que é “
necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
”. (Quarta Turma - AgRg no AREsp 598.657/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 23/06/2015 - DJe 03/08/2015); a hipótese dos autos preenche os requisitos definidos pelo eg. STJ.

Ademais, o perigo de dano é evidente, eis que, em sendo empós confirmada a verdade das alegações autorais, a permanência dos efeitos do protesto, cujo débito ainda é duvidoso, pode provar o imediato bloqueio do crédito e outras restrições drásticas à vida da empresa recorrente, levando-a, inclusive, a deixar de honrar outros compromissos financeiros, ao passo que a suspensão acautelatória dos efeitos do protesto em praticamente nada impactará a cômoda situação da credora/agravada, porquanto, diante da
reversibilidade da medida, sendo perfeitamente possível protestar os títulos novamente, caso comprovada a efetiva existência da dívida.

Sendo assim, cabível a concessão da tutela pretendida pela agravante diante do preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Demonstrados os requisitos acima, torna-se viável deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos "sub judice", enquanto pendente a lide. (TJMG - , 17a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.21.015984-4/001 – Rela. Desa.
Aparecida Grossi
- Julgamento em 02/09/2021 – DJe em 03/09/2021)

EMENTA:: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ. Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela. Decisão reformada. Liminar deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível Agravo de Instrumento, No 70083141671 – Rel. Des.
Giovanni Conti -
Julgado em 19-02-2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho)
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1010090-77.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJe 03/04/2018)

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal vinculada ao Id. no 86078992 e dou provimento ao recurso para conceder os efeitos da tutela antecipada
para determinar a imediata suspensão do efeito dos protestos protocolados sob os números 22.986, 23.217, 23.541 e 23.629,

perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021